Tribunal: TJSP
Processo: 1032596-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastro de devedores. Débito não reconhecido pelo autor. Parcial procedência em primeiro grau.

Pretensão recursal exclusiva para reconhecer o dever de indenizar. Admissibilidade.

Ausência de inscrição preexistente. Inaplicabilidade da súmula no 385

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Inscrição do nome do autor em cadastro de devedores. Débito não reconhecido pelo autor. Parcial procedência em primeiro grau.

Pretensão recursal exclusiva para reconhecer o dever de indenizar. Admissibilidade.

Ausência de inscrição preexistente. Inaplicabilidade da súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Obrigação de indenizar caracterizada pelo ilícito praticado pela ré, pela negativação indevida do nome do autor, de notórios danos ao bom nome e ao crédito na praça. Escorreita condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

"Quantum" indenizatório arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade.

Reforma da conclusão de primeiro grau para julgar procedentes os pleitos iniciais. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032596-77.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EIDER ADRIANE NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032596-77.2019.8.26.0576 -Voto no 43.749
2
Voto no 43.749
Apelação no 1032596-77.2019.8.26.0576
Comarca: Foro de São José do Rio Preto
Apelante: Eider Adriane Nogueira
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Inscrição
do nome do autor em cadastro de devedores. Débito não
reconhecido pelo autor. Parcial procedência em primeiro grau.
Pretensão recursal exclusiva para reconhecer o dever de indenizar.
Admissibilidade.
Ausência de inscrição preexistente. Inaplicabilidade da súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça. Obrigação de indenizar
caracterizada pelo ilícito praticado pela ré, pela negativação
indevida do nome do autor, de notórios danos ao bom nome e ao
crédito na praça. Escorreita condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
“Quantum”
indenizatório
arbitrado
com
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Reforma da conclusão de primeiro grau para julgar procedentes os
pleitos iniciais. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de obrigação de
pagamento de soma em dinheiro e de condenação a indenizar por danos
morais, reportada a negócio que o autor alega desconhecer e que culminou na
inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032596-77.2019.8.26.0576 -Voto no 43.749
3
declarar inexigível o débito objeto da presente demanda. Foi afastado o pleito
de condenação à indenização por danos morais.
Não houve manifestação acerca do ônus sucumbencial.
Apelou o autor para a alteração da conclusão de primeiro grau,
sob o fundamento de que é inaplicável ao caso o teor da Súmula no 385 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não havia em seu nome
apontamento legítimo no momento da inclusão do débito ora impugnado.
Tem o autor, portanto, que a indevida inclusão de seu nome no
cadastro de devedores é motivo para condenação da ré à indenização por
danos morais, como requerido na petição inicial.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É superado o tópico da sentença no tocante ao pleito
declaratório, uma vez que não foi objeto de recurso por parte da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032596-77.2019.8.26.0576 -Voto no 43.749
4
Acerca do pleito indenizatório por danos morais, verifica-se dos
autos que os outros lançamentos existentes em nome do autor foram
excluídos do cadastro de inadimplentes em data anterior à inclusão da
anotação ora questionada e neste processo reconhecida como irregular, o que
afasta a aplicação do enunciado da súmula 385 do egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
Assim é que não há inscrição preexistente à reconhecida nestes
autos como irregular.
De rigor, portanto, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00, valor adequado e
suficiente para compensar o dano moral, cumprindo observar a esse respeito
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até porque é hipótese
que não deixa sequela.
O valor da condenação deve ser acrescido de correção monetária
a partir da data do arbitramento e de juros moratórios de 1% ao mês a contar
do evento danoso, qual seja, a inclusão do nome da autora nos cadastros de
devedores, em respeito à súmula no 54 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032596-77.2019.8.26.0576 -Voto no 43.749
5
Como consequência da procedência dos pedidos, fica a parte ré
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, devendo-se
a opção pela taxa máxima ao modesto valor da base de cálculo tomada e
considerando-se também o trabalho desenvolvido na fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator